Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725581-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA MARIA DE SOUSA MAXIMO, KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES, KEYLA DE SOUSA MAXIMO AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, ELIZA MARIA DE SOUSA MAXIMO, KEYLA DE SOUSA MAXIMO e KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0000545-95.2014.8.07.0006) ajuizada em desfavor de EDILSON OLIVEIRA COUTO. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta de bens passíveis de penhora do executado nos sistemas disponíveis ao juízo, nos seguintes termos: “Frustradas, novamente, as pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, passo à análise dos demais requerimento de ID 158139288. Em relação ao INFOJUD, a credora não aponta o mínimo indício de alteração da situação econômica do devedor a justificar a renovação da diligência. Quanto ao E-RIDF, compete ao próprio credor a realização das pesquisas junto aos cartórios de imóveis. O INFOSEG não se presta à localização de bens, sendo utilizado precipuamente para a pesquisa de endereços. Além disso, os dados disponibilizados já estão abrangidos pelas pesquisas já realizadas. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens passíveis de penhora, se destinando à pesquisa e verificação de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis. Ademais, o próprio credor pode acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente com o pagamento os respectivos emolumentos, sendo prescindível, pois, a intervenção judicial. No mesmo sentido, a consulta de imóveis via SREI, tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. Em relação à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, trata-se da compilação de dados e informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela dita Central, não se destinam à busca de patrimônio dos executados, não constituindo, pois, em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. Como informado pela própria credora, por meio do CCS-BACEN tem-se acesso à relação das instituições financeiras que o cliente mantém conta corrente, poupança e outros tipos de relacionamento. Ocorre que o SISBAJUD possui a mesma base de dados do CCS-BACEN, com a vantagem de propiciar diretamente a identificação e bloqueio de valores pelo próprio juízo. Em relação ao SIMBA, cumpre apontar que a diligência já indeferida pela preclusa decisão de ID 97067597. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Contudo, tais informações podem ser acessadas diretamente pelo credor sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ no 46/2015. No que toca à pesquisa de embarcações, trata-se de requerimento genérico e desprovido de qualquer razoabilidade. Por fim, o sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente". (ID 131923312.) No agravo, os exequentes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a realização de pesquisa de bens passíveis de penhora do executado nos sistemas indicados e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Sustentam que o pedido de diligência nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SIMBA, CCS-BACEN, RENAJUD, NAVEJUD, SNIPER, PREVJUD, SPCJUD, CRCJUD, CENSEC, SREI, CNIB, ERIDF) foram devidamente justificados e seriam imprescindíveis para a satisfação do crédito, bem como para dar efetividade à execução, no entanto, fora indeferida a consulta. Argumenta que “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é um produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica e adequada”. (ID 48351401 - Pág. 16.) É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo. (ID 48351402.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravantes buscam a satisfação de crédito no valor original de R$ 338.465,15. (ID 75720960 - Pág. 21.) Ao que consta dos autos, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, os exequentes pretendem a consulta de bens do devedor em 15 (quinze) plataformas e sistemas diferentes (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SIMBA, CCS-BACEN, RENAJUD, NAVEJUD, SNIPER, PREVJUD, SPCJUD, CRCJUD, CENSEC, SREI, CNIB, ERIDF), o que teria sido negado pela decisão agravada. PREVJUD, SPC-JUD E NAVEJUD. Inicialmente, cabe ressaltar que o pedido de diligência nos sistemas PREVJUD, SPCJUD, não foram objeto de manifestação pela decisão agravada, revelando indevida a sua apreciação e deferimento nesta sede recursal sob pena de supressão de instância. Noutro giro, quanto à plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, idealizado para penhora de embarcações, trata-se de pedido genérico e desprovido de qualquer razoabilidade. Isso porque, a simples alegação vazia de que o executado “quando da realização do contrato para a compra de propriedade das Exequentes mostrava fotos em passeios nesse tipo de embarcação” (ID 48351401 - Pág. 30), por si só não justifica o seu deferimento da medida. RENAJUD e SISBAJUD. Já no que pertine ao pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, cabe observar que já fora realizada consulta recentemente na origem nos dias 02/06/2023 (ID 160894354) e 24/05/2023 (ID 160545049), respectivamente, sendo descabida nova pesquisa. E-RIDF, SREI, CRC-JUD e CNIB No que se refere ao pedido de consulta de bens nos sistemas E-RIDF, SREI, CRC-JUD e CNIB, cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. Conforme ressaltou a decisão agravada, a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. No caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, os agravantes. Da mesma forma, o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. Como se extrai da regulamentação mencionada, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. Outrossim, esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), na mesma linha, reúne informações que também podem ser acessadas diretamente pelo credor sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ no 46/2015. Por fim, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências”. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido: “(...) A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 3.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 4. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 4.1. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4.2. Feita esta exposição, entende-se com a devida vênia à parte recorrente, que a decisão de origem deve ser mantida. Isto porque, como se extrai das regulamentações mencionadas, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 5. A determinação de suspender a licença de dirigir, apreender o passaporte e bloquear o cartão de crédito do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. (...)”. (07239765720228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022.) - g.n. “(...) O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021.) - g.n. CENSEC. Em relação ao pedido de consulta de bens à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu o órgão como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. Todavia, apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais e de acesso ao judiciário, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. Assim, inviável a consulta à referida Central para se obter informações sobre bens registrados em nome do devedor visando a sua constrição. No mesmo sentido, colaciona-se os seguintes julgados: “(...) A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021) - g.n. “(...) O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). 3. Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do Poder Judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. 4. Apesar de se tratar de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 4.1. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para se obter informações acerca de bens registrados em nome do devedor. (...)”. (07250548620228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. SIMBA. De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço no 11/2021 do MPF. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. Ademais, nos termos da Portaria Conjunta no 1/2021 da PGR/MPF - CMPF e Instrução de Serviço Conjunta no 1/2021 da SEJUD, SPPEA e STIC, a consulta ao sistema pressupõe prévio Acordo de Cooperação Técnica com o MPF, inexistente nessa Corte de Justiça. Nesse sentido: “(...) O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido”. (07060454120228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) Aferido que o sistema SIMBA fora idealizado para, a par de atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao obrigado como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). (...)” (07382624020228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.) - g.n. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta aos sistemas SISBAJUD, SIMBA, RENAJUD, NAVEJUD, PREVJUD, SPC-JUD, CRC-JUD, SREI, CENSEC, CNIB e E-RIDF. Por outro lado, a consulta última consulta ao INFOJUD foi realizada a mais de um ano, em 25/02/2021 (ID 84502577), sem existir consulta preexistente ao INFOSEG na origem, tampouco ao CCS-BACEN ou ao SNIPER. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). INFOJUD e INFOSEG. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo. Constitui sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. De modo similar, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD e INFOSEG, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Nesse sentido: “(...) Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. 4. Agravo de instrumento provido”.(07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.) - g.n. “(...) Agravo de instrumento contra decisão proposta em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de diligências junto ao INFOSEG, sob o fundamento de que já foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. 2. O INFOSEG é um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. 2.1. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. 3. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Considerando que nos autos de origem foram realizadas diligências apenas junto aos sistemas informatizados BACENJUD e RENAJUD, é imperiosa a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa também junto ao INFOSEG. (...)” (07002571720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) -g.n. CSS-BACEN. Já o CSS-BACEN, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, confira-se: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores.” O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN quando esgotados os meios de busca possíveis: “(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, de modo que permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 2.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. (...) O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. (...)” (07384538520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/5/2023.) - g.n. “(...) Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. (...)”. (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022.) “(...) A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.” (07173286120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) SNIPER. Por último, conforme dados coletados da plataforma do site do Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi implementada nova ferramenta chamada de SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que consiste em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. Conforme consta do site do CNJ: “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. No mesmo sentido: “(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido”. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022) - g.n. Nesse quadro, deve ser deferido o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova a pesquisa CCS-BACEN em nome dos agravados para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais, além de consulta aos sistemas INFOJUD/ INFOSEG e SNIPER. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a realização de consulta aos sistemas CCS-BACEN, INFOJUD/ INFOSEG e SNIPER. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 30 de junho de 2023 17:35:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador